Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DE VALOR DE MULTA APLICADA PELA CAESB. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE OU DA PROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR DA MULTA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ao Judiciário declarar a nulidade de processo administrativo quando em confronto com os preceitos da ampla defesa, contraditório e legalidade.
2. Não há falar em nulidade do ato administrativo, visto que ausente qualquer fundamento para tanto. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade, de modo que a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de direito ou violação explícita aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A fixação do valor da multa administrativa está inserida no mérito administrativo, de modo que a intervenção excepcional do Poder Judiciário está limitada aos casos de ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade dos valores aplicados, o que não é o caso dos autos.
4. Recurso desprovido.